Tribunal: STF
Processo: RE 1532731
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público do Estado de Minas Gerais interpôs recurso extraordinário (eDoc 60) contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado (eDoc 53):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. PROVA NULA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O art. 5º, XI, da Constituição Federal consagrou o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. 



    2. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280), que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010). No mesmo sentido, neste STJ: REsp n. 1.574.681/RS. 



    3. Por ocasião do julgamento do Tema n. 280 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, constou expressamente no voto do relator a impossibilidade de considerar denúncias anônimas como justa causa para o ingresso em domicílio. A propósito: “[...] provas ilícitas, informações de inteligência policial – denúncias anônimas, afirmações de “informantes policiais” (pessoas ligadas ao crime que repassam informações aos policiais, mediante compromisso de não serem identificadas), por exemplo – e, em geral, elementos que não têm força probatória em juízo não servem para demonstrar a justa causa” (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 10/5/2016). 



    4. De acordo com a jurisprudência consolidada nesta Corte, a conduta de fugir correndo repentinamente ao avistar uma guarnição policial não configura, por si só, flagrante delito, nem algo próximo disso (fundadas razões) para justificar que se excepcione a garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar. Em sessão realizada no dia 18/4/2024, a Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 877.943/MS (Rel. Ministro Rogerio Schietti), esclareceu que o standard probatório para a busca domiciliar é diverso daquele exigido para a busca pessoal. De acordo com a referida decisão, a conduta de fugir correndo repentinamente ao avistar uma guarnição policial justifica a realização de uma busca pessoal em via pública, mas, diante da dimensão que a proteção domiciliar ocupa e da interpretação restritiva que se deve atribuir às exceções a essa garantia fundamental, não é suficiente para legitimar a invasão à residência do réu. 



    5. No caso, não havia fundadas razões acerca da prática de crime permanente a autorizar o ingresso no domicílio do acusado, porquanto a diligência foi baseada apenas em denúncias anônimas recebidas pela polícia acerca da possível prática de tráfico de drogas no local e na fuga do corréu para o interior da residência, ao avistar os agentes estatais. 



    6. Como decorrência da proibição das provas ilícitas por derivação (art. 5º, LVI, da Constituição da República), é nula a prova derivada de conduta ilícita, pois evidente o nexo causal entre uma e outra conduta, ou seja, entre a invasão de domicílio (permeada de ilicitude) e a apreensão de substâncias entorpecentes. 



    7. Agravo regimental não provido.



    (HC 923.797 AgRg, ministro Rogerio Schietti Cruz)



    Sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido violou o art. 5º, XI, da Constituição da República, em virtude da interpretação equivocada do Tema n. 280 da repercussão geral acerca da inviolabilidade do domicílio.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Inicialmente, destaco a fundamentação do acórdão recorrido, no ponto em que considerou a ilegal o ingresso em domicílio (eDoc 12): 



    O Tribunal de origem considerou serem lícitas as provas obtidas em desfavor do réu, com base nos argumentos abaixo expostos (fls. 693-694):



    [...]



    [...] Na hipótese dos autos, um conjunto de fatores autorizou o ingresso da guarnição policial na residência do Réu. Pelo que se demonstrou, Policiais Militares receberam informações no sentido de que em um local no qual ocorria uma festa havia sido disparado arma de fogo. Dirigindo-se ao local, o Corréu evadiu para o interior da residência ao se deparar com os castrenses.



    [...]



    No entanto, ao contrário do que concluíram as instâncias de origem, reputo serem ilícitas as provas que lastrearam a condenação do agravado, uma vez que não havia fundadas razões acerca da prática de crime(s), a autorizar o ingresso no domicílio. 



    Conforme visto, os motivos para o ingresso dos policiais na residência do réu foram: a) a existência de notícias anônimas acerca da possível prática de tráfico de drogas no local; b) a fuga do corréu para o interior da residência, ao avistar os agentes estatais.



    O Plenário do Supremo, em sede de repercussão geral (RE 603.616, ministro Gilmar Mendes – Tema n. 280), concluiu que nos crimes de natureza permanente – tráfico de drogas, no caso –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões. Confira-se:



    6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 



    (RE 603.616, ministro Gilmar Mendes) 



    No caso, a mera leitura do acórdão recorrido, o qual consignou que “Policiais Militares receberam informações no sentido de que em um local no qual ocorria uma festa havia sido disparado arma de fogo. Dirigindo-se ao local, o Corréu evadiu para o interior da residência ao se deparar com os castrenses.”, evidencia de forma segura, a caracterização da justa causa para o ingresso em domicílio, independente de autorização do morador.



    Desnecessário, portanto, o revolvimento fático-probatório, de forma a não incidir o enunciado n. 279 da Súmula, notadamente considerando que o acórdão recorrido foi proferido em habeas corpus que, também, não admite reexame fático-probatório.



    Em casos fronteiriços, destaco os seguintes precedentes de ambas as Turmas:



    5. No caso concreto, a tentativa de fuga do acusado, ao avistar a viatura policial, justificou a abordagem e apreensão de drogas e arma, configurando justa causa para a revista e a consequente licitude da prova.



    (RE 1.510.414 AgR, de minha Redação)



    2. A atitude suspeita dos acusados e a tentativa de fuga ao perceber a presença dos policiais, que se deslocaram até o local após o recebimento de denúncia anônima, evidenciam a existência de justa causa para o ingresso domiciliar, que resultou na apreensão de 612 (seiscentos e doze) pinos contendo cocaína; 04 (quatro) sacos contendo cocaína; 03 (três) pratos com cocaína; 03 (três) colheres; 01 (uma) tesoura; 01 (uma) balança de precisão; cerca de 4.000 (quatro mil) pinos comumente usados na endolação de entorpecentes e vários papéis pequenos contendo a sigla TCP, que, como destacado pelo Ministério Público, faz referência à facção criminosa Terceiro Comando Puro.



    (RE 1.470.985 AgR-segundo, ministro Alexandre de Moraes)



    Entendo, desse modo, que o acórdão recorrido diverge do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 603.616, ministro Gilmar Mendes – Tema n. 280.



    3. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido, reestabelecendo o acórdão condenatório proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.



    4. Publique-se. Comunique-se.



Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente